Tribunal: TJPA
Processo: 0812246-34.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812246-34.2025.8.14.0040

APELANTE: WANDERSON HENRIQUE DE SOUZA SILVA

APELADO: ANGELICA DA SILVA SOUSA, N. G. D. S. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0812246-34.2025.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (1º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WANDERSON HENRIQUE DE SOUZA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADOS: N.G.S.V. E ANGÉLICA DA SILVA SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA DE SALES SCHETTINI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda unilateral cumulada com alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar guarda unilateral materna, regulamentar convivência paterna e estabelecer alimentos, sendo arguida nulidade por ausência de despacho saneador, inexistência de instrução probatória e estudo psicossocial, além de violação ao princípio do melhor interesse da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide em demanda familiarista, sem instrução probatória, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de observância da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC compromete a validade da sentença; (iii) determinar se a definição de guarda, convivência e alimentos pode ocorrer sem dilação probatória adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide viola o devido processo legal quando há controvérsia fática relevante, especialmente em demandas de família que exigem cognição exauriente para definição do melhor interesse da criança.

4.

A definição de guarda, convivência e alimentos demanda dilação probatória, inclusive com eventual estudo psicossocial, não sendo suficiente a análise documental.

5.

O magistrado incorre em cerceamento de defesa ao suprimir a fase instrutória e proferir decisão surpresa, sem oportunizar às partes a produção de provas.

6.

A fase de saneamento e organização do processo, prevista no art. 357 do CPC, constitui etapa obrigatória no procedimento comum, sendo indispensável para delimitação das questões controvertidas, definição do ônus da prova e organização da instrução.

7.

A doutrina reforça a centralidade dessa fase:

o

Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destacam que o art. 357 do CPC estabelece uma “preparação metódica do debate processual”, com saneamento compartilhado, voltado à cooperação, contraditório e vedação de decisões surpresa, garantindo participação efetiva das partes.

o

Leonardo Carneiro da Cunha afirma que o saneamento tem como objetivo resolver questões processuais pendentes, delimitar fatos e provas, distribuir o ônus probatório e organizar o processo, em consonância com o princípio da primazia do julgamento do mérito e da cooperação (arts. 4º e 6º do CPC).

8.

A inobservância dessa fase configura error in procedendo, pois impede a adequada formação do convencimento judicial e compromete a validade da decisão.

9.

A jurisprudência do TJPA reconhece a nulidade de sentenças proferidas sem instrução probatória:

o

TJPA, Apelação nº 0806390-61.2022.8.14.0051: reconhece cerceamento de defesa em ação de alimentos julgada sem instrução;

o

TJPA, Apelação nº 0003530-22.2019.8.14.0053: declara nulidade por ausência de especificação de provas e decisão surpresa;

o

TJPA, AI nº 0817579-87.2025.8.14.0000: afirma que controvérsia sobre guarda exige dilação probatória e observância do melhor interesse da criança;

o

TJPA, Apelação nº 0800387-75.2021.8.14.0035: reforça a necessidade de prova concreta para definição de alimentos.

10.

A natureza da lide, envolvendo guarda, convivência e obrigação alimentar, impede julgamento antecipado, pois exige análise do contexto fático, do binômio necessidade-possibilidade e da dinâmica familiar.

11.

A sentença, ao ser proferida sem observância dessas garantias, revela-se nula de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide em demandas de família com controvérsia fática configura cerceamento de defesa.

2.

A definição de guarda, convivência e alimentos exige dilação probatória, inclusive com estudo psicossocial quando necessário.

3.

A fase de saneamento e organização do processo, prevista no art. 357 do CPC, é obrigatória e sua inobservância acarreta nulidade da sentença.

4.

A supressão da instrução probatória viola o contraditório substancial e o devido processo legal.

Determinação
:
Retornem os autos do processo ao Juízo original para que o julgador a quo, adote as seguintes determinações:
a. designar audiência de organização e saneamento ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, sem que tenha havido supressão de seus atos e observando que há reconvenção a ser julgada, a saber:
a.1. resolver as questões processuais pendentes;
a.2. delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e almejados pelas partes;
a.3. definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
a.4. delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
a.5. designar audiência de instrução e julgamento porque trata de revisão de alimentos.
Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum.
b. Não julgar antecipadamente a lide sem ciência e permissão das partes e Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 4º, 6º, 355, 357, 373, 487, I; CC, arts. 1.583, 1.584, 1.589 e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800387-75.2021.8.14.0035, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 24.02.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817579-87.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 24.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0812246-34.2025.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (1º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WANDERSON HENRIQUE DE SOUZA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADOS: N.G.S.V. E ANGÉLICA DA SILVA SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA DE SALES SCHETTINI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

WANDERSON HENRIQUE DE SOUZA SILVA

interpôs

Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 1ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Parauapebas- Pará,

que julgou

parcialmente procedente o pedido autoral segundo sentença visualizada em sua parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e:

Confirmo a guarda unilateral em favor da genitora Angelica Da Silva Sousa, nos termos dos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil.

Regulamento a convivência paterna nos seguintes termos, observadas integralmente as medidas protetivas vigentes e vedado qualquer contato direto entre os genitores enquanto houver restrição judicial:

Durante a tenra idade do(a) criança(s), a convivência ocorrerá aos domingos, das 14h às 18h, sem pernoite, em local público adequado, com acompanhamento de terceiro maior e capaz indicado pela genitora ou aceito por ambos, ficando a entrega e a devolução a cargo desse terceiro.

Fica vedada aproximação entre os genitores no ato de entrega e devolução. A comunicação sobre logística deve ocorrer por intermédio do terceiro responsável pela entrega, enquanto persistirem restrições de contato.

A ampliação para pernoite e retiradas prolongadas somente terá início após comprovado cumprimento das condições eventualmente impostas no âmbito das medidas protetivas e inexistindo impedimento vigente, mantendo-se, até lá, o regime acima.

Fixo alimentos definitivos em favor de N.G.D.S.S., a serem pagos por Wanderson Henrique De Souza Silva, nos seguintes parâmetros:

Havendo vínculo empregatício formal: 20% dos rendimentos brutos mensais, excluídos apenas Imposto de Renda e INSS. A incidência do percentual recai exclusivamente sobre salário, férias e 13º, excluídos Imposto de Renda e INSS.

Na hipótese de desemprego ou vínculo informal: 35% do salário mínimo vigente.

Os alimentos definitivos são devidos a partir da publicação desta sentença, permanecendo exigíveis os alimentos provisórios até esta data.

O pagamento ocorrerá até o 5º dia útil de cada mês, mediante desconto em folha ou depósito em conta de titularidade da representante legal, indicada nos autos.

Oficie-se à empregadora U&M Mineração S.A. para proceder ao desconto em folha, na forma aqui fixada, nos termos do art. 529 do Código de Processo Civil.

Defiro a justiça gratuita ao requerido, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Reconheço sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. As custas e despesas ficam rateadas em 70% ao requerido e 30% à requerente. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade em relação a ambas as partes, beneficiárias da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.( PJe ID 33825988)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

ausência de despacho saneador e do estudo psicossocial;

b.

prova técnica necessária;

c.

nulidade por cerceamento de defesa;

d.

violação ao princípio do melhor interesse;

e.

prejuízo processual;

f.

indiferença à distinção entre conflito conjugal e vínculo parental;

g.

decreto de guarda unilateral sem fundamento algum;

h.

inobservância à regra geral da guarda compartilhada;

i.

necessidade de fixar regime

de convivência e

j.

redução da verba alimentar.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme razões expostas.( PJe ID 33825990).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

33825994).

À minha relatoria em 13.02.2026, por distribuição.

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto.( PJe ID 35438582)

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0812246-34.2025.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (1º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WANDERSON HENRIQUE DE SOUZA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADOS: N.G.S.V. E ANGÉLICA DA SILVA SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA DE SALES SCHETTINI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito

Face o efeito devolutivo inerente ao Recurso interposto, analiso a demanda familiarista conforme passos processuais adotados, vez a imposição da cognição exauriente ao debate dos seguintes temas:

a.

guarda judicial a apurar a modalidade adequada se unilateral, se compartilhada;

b.

domicílio de referência ou direito de visitação e

c.

obrigação alimentar.

Sigo, então, expondo os seguintes destaques:

Primeiro destaque:
Cenário fático extraído do relatório da Objurgada

RELATÓRIO

Trata-se de ação de guarda unilateral cumulada com alimentos ajuizada por N.G.D.S.S., criança representada por sua genitora Angelica Da Silva Sousa, em face de Wanderson Henrique De Souza Silva.

A demandante aduz que o requerido praticou violência doméstica, havendo medidas protetivas em favor da genitora, e que o demandado não vem contribuindo de forma suficiente para o sustento do(a) infante. Requer guarda unilateral e alimentos em percentual sobre os rendimentos do réu, além de divisão de despesas extraordinárias.

Houve deferimento de justiça gratuita à parte autora, fixação de guarda provisória unilateral em favor da genitora e arbitramento de alimentos provisórios com desconto em folha.

Realizada audiência, não houve conciliação.( PJe ID 33825988)

Perceba que o quadro apresentado atrai a discussão acerca de temas com forte carga fática, exigindo o exaurimento dos debates para se definir qual a melhor modalidade de guarda judicial a adotar; qual a convivência ou parâmetros relativos para o contato entre pai-filho e qual o
quantum
a definir à obrigação alimentar.

Decerto, a lide desautoriza ao julgador decidir antecipadamente, abandonando a necessária dilação probatória e de forma açodada, sem comunicação às partes.

Segundo destaque:

Dilação probatória obrigatória

Percebo que o julgador cumpriu a fase postulatória (inicial-contestação -réplica).

Entretanto, violando princípios processuais constitucionais como cooperação, devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa, decidiu o julgador romper com o fluxo do procedimento comum ao dispensar a etapa processual do art. 375 do CPC e a necessária instrução e julgamento de uma demanda familiarista que exige dilação probatória.

Sentença açodada, precipitada e surpresa a merecer nulidade.

Compreensão adotada pela
2ª Turma de Direito Privado do TJPA, destacando-se:

Relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices - Alimentos

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE NOVA REDUÇÃO PARA 15%. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO.
FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO IMPACTO ECONÔMICO. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE
. RAZOABILIDADE DO PATAMAR FIXADO. PROTEÇÃO DO INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, em ação revisional de alimentos, reduziu a pensão alimentícia de 26,7% para 20% do salário-mínimo nacional.

Questão em discussão:

Saber se a alegação de fato superveniente, consistente no nascimento de outro filho, autoriza nova redução do encargo alimentar para 15% do salário-mínimo.

Razões de decidir:

A revisão dos alimentos exige prova concreta de alteração relevante na possibilidade do alimentante ou na necessidade do alimentando
.

A mera alegação de nascimento de outro filho não autoriza, por si só, redução automática do encargo alimentar.

Ausente comprovação idônea e contemporânea do impacto econômico do fato superveniente, não se justifica nova redução.

O patamar de 20% do salário-mínimo revela-se razoável e proporcional, resguardando o interesse da criança, sem margem para redução adicional.

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800387-75.2021.8.14.0035 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado -
Julgado em 2026-02-24
). Destaquei.

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes – Guarda Judicial e Alimentos

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GUARDA DE MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS
. EXISTÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
TUTELA DE URGÊNCIA QUE ALTERA REGIME DE GUARDA E MAJORA ENCARGO ALIMENTAR SEM DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Guarda c/c Alimentos, deferiu guarda provisória do adolescente à genitora e fixou alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos brutos do genitor, apesar da existência de acordo judicial anterior homologado por sentença transitada em julgado que estabeleceu a guarda unilateral paterna e obrigação alimentar em percentual inferior fixado em ação revisional. O agravante requer a reforma da decisão para restabelecer a guarda paterna e afastar a fixação dos alimentos provisórios nos moldes determinados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a alteração liminar do regime de guarda previamente fixado por sentença transitada em julgado, sem demonstração concreta de modificação superveniente das circunstâncias fáticas; (ii) estabelecer se é admissível a fixação de alimentos provisórios em patamar superior ao definido em título judicial anterior, sem comprovação de alteração no binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modificação do regime de guarda fixado por sentença homologatória demonstração concreta de alteração superveniente das circunstâncias, com adequada instrução probatória, em observância ao devido processo legal.

A existência de controvérsia fática acerca do exercício da guarda impede a alteração liminar do regime vigente, pois a definição da situação demanda dilação probatória, inclusive com eventual estudo psicossocial, para aferição do melhor interesse do adolescente.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da CF e no art. 4º do ECA, deve ser aplicado com base em elementos concretos e não autoriza decisões precipitadas que gerem instabilidade ao menor.

A revisão do encargo alimentar, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, depende de demonstração de modificação na situação financeira das partes, mediante análise do binômio necessidade-possibilidade.

A fixação de alimentos provisórios em percentual superior ao estabelecido em título judicial anterior, sem enfrentamento da decisão preexistente e sem prova de alteração fática, revela-se juridicamente inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória não pode alterar regime de guarda fixado por sentença transitada em julgado sem demonstração concreta de modificação superveniente das circunstâncias fáticas.

A controvérsia quanto ao exercício da guarda exige dilação probatória, sendo inadequada sua definição em juízo perfunctório quando ausente prova robusta da consolidação de nova realidade.

A majoração de alimentos fixados em título judicial anterior depende de comprovação de alteração no binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 227; CPC, arts. 294, 300, 334, caput, e 502; CC, art. 1.699; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817579-87.2025.8.14.0000 -
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
- 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-24) Destaquei.

Minha relatoria – Regime de Convivência

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL
. CRIANÇA LACTANTE MENOR DE DOIS ANOS. AMPLIAÇÃO EXCESSIVA DO REGIME DE VISITAS FIXADO EM PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
.
REDUÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA E AUSÊNCIA DE PERNOITE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luciana Pinheiro Serique contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, em ação de guarda, fixou regime provisório de convivência paterna consistente em finais de semana alternados (das 09h às 18h) e três dias semanais (segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 18h), sob fundamento de preservação do vínculo paterno-filial e existência de indícios de alienação parental. A agravante sustenta excesso na ampliação do convívio, violação ao melhor interesse do menor — criança lactante com menos de dois anos — e ausência de instrução probatória adequada, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o regime provisório de convivência paterno-filial fixado em decisão interlocutória, em relação a criança lactante menor de dois anos, mostra-se adequado ao princípio do melhor interesse do menor ou se deve ser reduzido diante da ausência de prova de alienação parental e da necessidade de instrução probatória especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de convivência entre genitor e filho constitui expressão do poder familiar e encontra fundamento no art. 1.589 do Código Civil, segundo o qual: “O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.”

4. O ônus probatório incumbe às partes quanto aos fatos que sustentam suas alegações, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil: “O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

5. A doutrina reconhece que o direito de visitas constitui verdadeiro direito-dever decorrente do poder familiar e deve ser exercido em conformidade com o interesse do menor. Nesse sentido, leciona Cezar Peluso:

**“O artigo estabelece o direito de visita dos pais que não detêm a guarda de seus filhos. Esse direito poderá ser exercido segundo o que foi pactuado livremente entre os genitores ou, na falta de consenso entre eles, o que foi definido pelo juiz. A visita dos pais aos filhos está compreendida no exercício do poder familiar (art. 1.634, II) e, na realidade, constitui verdadeiro direito-dever dos primeiros. No regime de visitas, os cônjuges ajustam a forma de permanência dos filhos em companhia daquele que não ficar com sua guarda, compreendendo, por exemplo, encontros periódicos regularmente estabelecidos, repartição das férias escolares e dias festivos (CPC/2015, art. 731, III).

Quando reconhecido e estabelecido pelo juiz o direito de visita, a decisão, de natureza determinativa, não fará coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo desde que situações excepcionais autorizem, sempre em atenção ao interesse do menor, que deve se sobrepor a qualquer outro. Existe proposta de alteração no PL n. 699/2011, para que fique clara e expressa a possibilidade de que a fixação das visitas possa ser modificada pelo juiz, assim como na guarda, a qualquer momento.

A lei ainda assegura ao genitor que não detém a guarda o direito de fiscalizar o sustento, a manutenção e a educação conferidos a seu filho, embora esse direito não deva ser restrito ao genitor, estendendo-se a qualquer um que venha noticiar o desempenho inadequado pelo guardião, em virtude da preservação do interesse do menor.”**

6. A alienação parental não pode ser presumida, exigindo demonstração concreta por meio de prova adequada, especialmente avaliação psicossocial, conforme entendimento jurisprudencial:

“Embora o art. 4º da Lei nº 12.318/2010 autorize medidas provisórias com base em indícios de alienação parental, tais indícios devem ser minimamente qualificados, não bastando alegações unilaterais ou provas isoladas desprovidas de contextualização. (...) A introdução de um regime provisório de visitas (...) sem prévia análise técnica especializada sobre o contexto familiar e as condições emocionais da menor pode causar risco inverso, agravando o sofrimento da criança.” (TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.450384-3/001, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 08.09.2025).

7. A jurisprudência também estabelece que a alienação parental exige prova robusta e não se configura pela mera existência de conflito entre os genitores:

“A configuração da alienação parental, nos termos da Lei n. 12.318/2010, exige a comprovação de atos concretos e reiterados destinados a afastar a criança do convívio com o outro genitor ou a desqualificar sua imagem. A mera beligerância entre os genitores, ainda que acompanhada de manifestações recíprocas negativas, não se confunde com a alienação parental, quando ausente prova robusta de conduta intencional e sistemática de interferência na formação psicológica dos filhos.” (TJDFT, Apelação nº 0723264-24.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 04.11.2025).

8. No caso concreto, a criança possui menos de dois anos de idade e encontra-se em fase de lactação, circunstância que revela dependência materna acentuada e rotina específica de alimentação e cuidados, recomendando cautela na ampliação do regime de convivência.

9. A definição adequada do regime de convivência demanda a realização de estudo psicossocial por equipe técnica, a fim de examinar a dinâmica familiar e subsidiar decisão judicial mais segura, após o contraditório substancial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O direito de convivência paterno-filial constitui expressão do poder familiar e deve ser exercido em conformidade com o melhor interesse da criança
.

2. A alienação parental não se presume e exige comprovação por meio de elementos probatórios consistentes, preferencialmente mediante avaliação psicossocial.

3. Em relação a criança lactante e menor de dois anos, recomenda-se regime de convivência reduzido e sem pernoite até que a instrução probatória permita definição mais adequada do convívio familiar.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.589; CPC, art. 373; Lei nº 12.318/2010, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.450384-3/001, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 08.09.2025; TJDFT, Apelação nº 0723264-24.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 04.11.2025.( Destaquei)

Sentença nula que permite a nulidade da sentença combatida por supressão do direito das partes litigantes.

Terceiro destaque: Erro de procedimento na fase do artigo 357 do CPC

Empreendeu o procedimento comum atraindo a obrigatoriedade da decisão/ audiência de organização e saneamento do processo inserta no artigo 357 do CPC.

Sentença nula porque o magistrado deixou de:

Art. 357.
omissis
:

I -
omissis
;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória,
além de determinar que as partes, nesse momento, especifiquem os meios de prova a confeccionar
;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito,
vez que a matéria detém forte carga probatória porque versa sobre pedido familiarista e

V -
designar
, porque necessária, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda, ainda mais com a carga probatória da questão contratual exigir o debate oral,

porque, em assegura repetição,

age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial, neutralizando a intenção das partes em logo julgar.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo, eis a inviabilidade da sentença frente ao campo fático importante da questão a emanar a fase instrutória, predicando a sentença como equivocada porque nula de pleno direito a não comportar maiores digressões.

Portanto, conheço e dou provimento
ao Recurso de Apelação Cível para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo ao Juízo original para que o julgador
a quo
, adote as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, sem que tenha havido supressão de seus atos e observando que há reconvenção a ser julgada, a saber:

a.1.

resolver
as questões processuais pendentes;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e almejados pelas partes;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento porque trata de revisão de alimentos.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

b.

Não julgar antecipadamente a lide sem ciência e permissão das partes e Ministério Público.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 05

mai.

2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 05 mai. 2026.

Belém, 02/06/2026